Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-75.2013.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003222-75.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adriano Lorenci (APELANTE), ADRIANO LORENCI - CPF: 007.423.679-24 (APELANTE), CLEVERSON PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 027.978.359-05 (ADVOGADO), Hildelaine Costa de Jesus (VÍTIMA), Eduardo Jesus Queiroz (VÍTIMA), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ASSISTENTE), Berenice Jesus queiroz (VÍTIMA), Cristiane Costa de Jesus (VÍTIMA), Ana Paula De Jesus Queiroz (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE JESUS QUEIROZ (VÍTIMA), BERENICE JESUS QUEIROZ (VÍTIMA), CRISTIANE COSTA DE JESUS (VÍTIMA), EDUARDO JESUS QUEIROZ (VÍTIMA), HILDELAINE COSTA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003222-75.2013.8.11.0086

APELANTE: ADRIANO LORENCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA – ARTIGO 302 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DECOTE OU MINORAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIGIRIR VEÍCULO AUTOMOTOR – TEMPO DA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – JUSTIFICATIVAS CONCRETAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER D PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas do crime de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na modalidade de imprudência, imperativa a manutenção da condenação.

“É possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.817.950/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003222-75.2013.8.11.0086

APELANTE: ADRIANO LORENCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Adriano Lorenci
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou procedente a denúncia para extinguir a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no artigo 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, em razão da prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e condená-lo pelo delito do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, uma
consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos a serem destinados a entidade assistencial, indicada pelo Juízo da Execução, e outra na proibição de frequentar de determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução, durante o período da condenação (Id.: 158075416).

Em 18-11-2022, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum declarou a extinção da punibilidade do crime previsto no artigo 302 da Lei n. 9.503/97, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal (Id.: 158075432).

O Ministério Público opôs embargos de declaração aduzindo que a decisão foi contraditória, pois, entre o recebimento da denúncia (17-11-2014) e a prolação da sentença (24-6-2022), não transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos (Id.: 158075433).

A juíza acolheu os embargos declaratórios e anulou a decisão que decretou a extinção da punibilidade de Adriano Lorenci pelo delito do artigo 302 da Lei n. 9.503/97 (Id.: 158075437).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por ausência de provas, pois não demonstrado qualquer ato de negligência ou imprudência (Id.: 158075430).

Caso mantida a condenação, requer a extinção da proibição ao direito de dirigir do apelante, ou, ainda, em pedido subsidiário, o redimensionamento da pena para 2 (dois) meses.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 158075438).

O assistente de acusação, intimado, reiterou as razões apresentadas pelo Ministério Público (Id.: 169055235).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial da apelação para redimensionar a pena cumulativa de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença (Id.: 177463170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003222-75.2013.8.11.0086

APELANTE: ADRIANO LORENCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 5 de maio de 2013, por volta das 16h55min., na BR 163, KM 600, em Nova Mutum
, Adriano Lorenci
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima Hidelaine Costa de Jesus e praticou lesão corporal contra as vítimas Eduardo Jesus Queiroz, Berenice Jesus Queiroz, Cristiane Costa de Jesus e Ana Paula de Jesus Queiroz.

Apurou-se que o denunciado,
“agindo com imprudência, conduzia o veículo VOLVO/FH, placa AIM9466/AIM9477, pela BR 163, sentido Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o último eixo da carreta invadiu a pista contrária vindo a colidir com o veículo FORD/ECO SPORT, placa KAO 3949 249, ocupado pelas vitimas”
.

Avulta que, com a violência da batida,
“o veículo das vítimas capotou por diversas vezes, parando alguns metros do local do impacto. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas até o hospital local”
.

Consta, ainda, que devido à gravidade dos ferimentos,
“a vítima Hidelaine Costa de Jesus veio a óbito poucas horas após o acidente, sendo a causa de sua morte traumatismo de crânio severo e trauma externo. As vítimas Eduardo Jesus Queiroz, Berenice Jesus Queiroz, Cristiane Costa de Jesus, Ana Paula de Jesus Queiroz vieram a sofrer as lesões descritas nos prontuários médicos constantes dos autos”
.

Razão pela qual Adriano Lorenci foi denunciado pelo crime do artigo 302,
caput
, e, por 4 (quatro) vezes, pelo delito do artigo 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, em concurso formal de crimes.

A denúncia foi recebida em 17-10-2014.

A sentença foi prolatada em 24-6-2022.

Foi declarada a extinção da punibilidade do réu pelo crime previsto no artigo 303 da Lei n. 9.503/97, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

O réu foi condenado pelo pela prática do delito do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação.

Não obstante, a defesa pleiteia pela
absolvição do réu
ao argumento de que não há provas suficientes a manter sua condenação, pois não comprovado qualquer ato de negligência ou imprudência.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de acidente de trânsito, laudo pericial de necropsia, certidão de óbito e laudo de exame de corpo delito.

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

O réu, na fase investigativa, afirmou que o acidente ocorreu em razão de a pista estar molhada (chuva) e pelo desnível que havia.

Senão vejamos:

“(...) que na tarde do dia 05/05/2013, por volta das 17:00hs, seguia com a carreta volvo placas AIM 9446 sentido Lucas do Rio verde, que o interrogado afirma que sua carreta estava descarregada, QUE no momento em que passava pelo trevo de Nova Mutum, saída para Lucas do Rio verde, o ultimo eixo de sua carreta, saiu da faixa, em virtude do asfalto estar desnivelado, QUE segundo o interrogado esse desnível encontra-se logo após o término da pista dupla, QUE embora não estivesse correndo , em torno dos 70 ou 80km /h, provavelmente, em virtude do desnível da pista, o ultimo eixo da carreta veio a acertar uma ecosport de cor preta que seguia na direção contraria, (sentido Nova Mutum), QUE afirma o interrogado que não perdeu o controle de sua carreta não fez nenhuma manobra brusca, QUE diz o interrogado que o veículo ecosport seguia em cima da faixa continua em uma velocidade razoável, em torno de 801(m/h, e que possivelmente em razão do desnível da pista o ultimo eixo da carreta desestabilizou-se, QUE no momento do acidente a pista estava molhada em razão de uma forte chuva calda somente naquele trecho, QUE o interrogado não viu o que aconteceu, apenas ouviu o barulho da colisão entre o ecosport e o ultimo eixo da carreta, QUE após perceber que havia batido, o interrogado parou o veiculo, sinalizou e chamou o Samu, QUE diz o interrogado que ele não tinha mais o que fazer, somente aguardar, segundo o interrogado, a batida foi muito forte, não podia mexer em ninguém que estava no carro, QUE a motorista do veiculo ecosport, era a que estava mais machucada, havia outras tres pessoas feridas, QUE os bombeiros logo chegaram e fizeram o socorro às vitimas (...)”.

Na fase judicial, em contradição à versão apresentada na delegacia, Adriano sustentou que um terceiro veículo apareceu repentinamente, obrigando-o a frear e, em consequência dessa ação, agregado ao fato de a pista estar molha e ao desnível, houve o descontrole do eixo do semirreboque da carreta.

JUÍZA:
tá, consta aqui que o senhor teria invadido a pista contrária e batido com essa EcoSport, eu queria que o senhor contasse como é que ocorreu esse acidente?

ACUSADO:

eu estava indo, chovendo né e na hora do acidente mesmo o carro, tinha um carro na minha frente aonde eu tive que frear né e a minha carreta de trás saiu e pegou a Scosport na pista contrária né, isso que aconteceu no dia lá.

JUÍZA
:
o senhor bateu de frente?

ACUSADO:

não, a minha carreta pegou eles né.

JUÍZA:

foi a carreta que pegou?

ACUSADO: foi a carreta, a parte da frente não fez nada né porque na hora que o carro segurou na minha frente eu segurei, a carreta de trás saiu e pegou eles né.

JUÍZA: o senhor chegou a frear na pista?

ACUSADO: isso, eu freei né, só que daí chovendo a carreta de trás deslizou e pegou eles né, pegou a EcoSport.

JUÍZA:
eles vinham vindo no sentido contrário?

ACUSADO:
é, no sentido contrário.

JUÍZA:
aram, e o senhor viu se tinha ficado marcas de frenagem na pista depois do acidente? ACUSADO: é que a pista é muito ruim né, a pista estava meio ‘esburaqueada’ e era meio em curva né, daí eu não vi, isso ai eu não vi.

JUÍZA:
e esse veículo que o senhor falou que reduziu e teve que frear?

ACUSADO:
esse eu não vi né, na hora foi muito ligeiro.

JUÍZA:
foi embora, não ficou no local?

ACUSADO:
não.

JUÍZA:
o senhor ficou com alguma lesão?

ACUSADO:
eu não né porque eles bateram na verdade foi na parte de trás da carreta né, na última carreta né.

JUÍZA:
com o senhor não aconteceu nada?

ACUSADO:
nada.

JUÍZA:
o senhor permaneceu no local para prestar socorro?
ACUSADO:
isso, isso, ligamos para o SAMU, tudo.

JUÍZA:
o senhor viu, tinha quantas pessoas na EcoSport, o senhor se recorda?

ACUSADO:
eram quatro né.

JUÍZA:
tinham quatro pessoas?

ACUSADO:
isso.

JUÍZA:
uma faleceu?

ACUSADO:
faleceu.

JUÍZA:
faleceu no local?

ACUSADO:
não, no hospital.

JUÍZA:
faleceu depois?

ACUSADO:
no hospital.

JUÍZA:
e quem que prestou o socorro ali?

ACUSADO:
o SAMU.

JUÍZA:
o SAMU compareceu?

ACUSADO:
o bombeiro.

JUÍZA:
tá consta aqui que esse veículo das vítimas capotou diversas vezes né, como que foi esse impacto o senhor estava em alta velocidade para ele chegar tão longe?

ACUSADO:
não, não, não, nós estávamos eu calculo mais ou menos uns 70 km/h, tanto eu como ele né porque o impacto foi grande porque a carreta deu na verdade no meio quase neles né e ele não capotou né, ele bateu e caiu no mato né, do lado do outro acostamento deles né.

JUÍZA:

tá, e daí só para entender, então o senhor não foi para a pista contrária? Foi na hora de frear que a carreta rodou?

ACUSADO:

isso, isso, a carreta deslizou né, por causa dessa, pra mim não bater no carro da frente eu freei e a carreta saiu por causa da chuva.

JUÍZA:
o senhor estava carregado?

ACUSADO:
estava vazio.

JUÍZA:
estava vazio?

ACUSADO:
vazio.

JUÍZA:
o senhor já teve algum outro processo criminal?

ACUSADO:
nunca.

Ainda, seguindo as indagações feitas pelo membro do Ministério Público, Adriano respondeu:

PROMOTOR:
o senhor fala carreta, o nome é bitrem que o senhor fala?

ACUSADO:
bitrem, bitrem isso.

PROMOTOR:
duas carretas?

ACUSADO:
isso.

PROMOTOR:
foi a última carreta que deslizou?

ACUSADO:
isso, a última.

PROMOTOR:
ela chegou a sair do eixo da carreta da frente ou ela ficou?

ACUSADO:
não, não, ela ficou, ela só deslizou né.

PROMOTOR:
foi a traseira dela que deslizou?

ACUSADO:
foi a traseira.

PROMOTOR:
o final dela que saiu e deu ou ela trouxe a carreta do meio junto?

ACUSADO:
não, foi só a última carreta né porque a bitrem é duas quintas rodas né, ela só deslizou, deu neles e voltou ao normal né, só que daí estourou pneu né.

PROMOTOR:

é normal o bitrem dar esse tipo de chicote na carreta?

ACUSADO: em caso de, que nem estava chovendo é normal né.

PROMOTOR: ele faz isso?

ACUSADO: faz.

PROMOTOR: e isso ele faz em decorrência às vezes da velocidade?

ACUSADO: pode ser também.

PROMOTOR: em uma linha reta em sentido normal, digamos que esteja em uma velocidade mais um pouco excessiva que tem algum buraco, alguma saliência da pista que ela perca um pouco a aderência, ele pode dar essa chicoteada na carreta?

ACUSADO: conforme a freada né.

PROMOTOR:
com a freada ou o que tem na pista ela pode sair?

ACUSADO:
isso, pode.

PROMOTOR:
Só.

DEFESA:
quando o acidente ocorreu o senhor falou que estava chovendo né?

ACUSADO:
estava chovendo.

DEFESA:
isso foi em uma reta ou em uma curva?

ACUSADO:
foi na saída da cidade em uma curva, era tipo, a estrada era muito ruim né, ela era, você sai dela assim aí ela faz isso aqui, hoje já mudaram né porque hoje tem pedágio lá, antes era só o DR que cuidava né, ela é na saída da cidade e assim ela faz tipo uma curvinha assim.

DEFESA:
e no momento dessa freada que o senhor disse que deu foi fazendo a curva?

ACUSADO:
fazendo ela ali, né, fazendo ela.

Além dos depoimentos do réu ser contraditórios, são frágeis a imprimir uma decisão absolutória, pois, conforme se denota, o Boletim de Acidente de Trânsito n. 66328859 atestou que o ponto de impacto ocorreu na mão de direção do veículo das vítimas e, por esse motivo, o veículo foi arremessado para fora da pista de rolagem.

Ademais, o boletim ressalta também que
“o acidente ocorreu numa reta e, apesar de a pista estar molhada na ocasião, em razão de chuva, apresentava boas condições de trafegabilidade,
sem desnível
”
. Fato, inclusive, confirmado por Cristiane Costa de Jesus, única vítima que permaneceu consciente no momento do acidente.

De outro lado, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, Adriano não arrolou qualquer testemunha que pudesse corroborar sua versão consubstanciada na alegação de que havia um suposto veículo,
“que trafegava à frente do seu caminhão e que teria freado bruscamente, obrigando-o também frear de forma abrupta, ressaltando que essa versão, como apontado, só foi apresentada em juízo, durante a instrução processual”
.

Nesse ponto, ainda que se possa considerar a possibilidade de ter um terceiro veículo e, por esse motivo, Adriano teve que frear bruscamente, mesmo assim não há como afastar sua responsabilidade sobre os fatos ocorridos, pois faltou com o dever de cuidado, imprimido, ainda mais, a um motorista profissional, habilitado e habituado a conduzir veículos desse porte.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

A propósito:

“Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima (...)” (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 13/08/2021).

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, apurou-se que a pista não tinha declive e estava em boas condições de trafegabilidade, embora molhada. Ademais, como consignado pelo Procurador de Justiça,
“conquanto não se tenha apurado com precisão qual a velocidade desenvolvida pelo veículo conduzido pelo APELANTE, ante a dinâmica do acidente e aos resultados da colisão, evidencia-se que a velocidade não era adequada a uma pista molhada e, ainda, que ADRIANO não mantinha a distância necessária do veículo que vinha a sua frente, para garantir que pudesse acionar os freios com segurança e eficiência, ressaltando que conduzia um bitrem”
.

Logo, os elementos extraídos dos autos, principalmente o boletim de acidente de trânsito, são aptos a confirmar a confirmar a sentença condenatória.

De outro lado, ultrapassada na análise da autoria delitiva, a defesa pugna pela
extinção da proibição ao direito de dirigir
de Adriano, ou, ainda, em pedido subsidiário, o redimensionamento da pena para 2 (dois) meses.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estatui que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois (2) meses a cinco (5) anos.

No julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: é constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito (relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020).

De outro lado, não se desconhece que a pena acessória deve,
em tese
, ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao réu, no entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de
que,
“em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade”
.

Confira-se também:

“A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017)” (AgRg no AREsp n. 1.709.618/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020).

Assim, levando-se em consideração o novel posicionamento adotado pelo STJ, e, em razão das peculiaridades do caso concreto (1 pessoa morta e 4 gravemente feridas), em decorrência da culpa do réu na direção de veículo automotor, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação pelo prazo de 1 (um) ano. Até porque essa suspensão se mostra mais considerável à finalidade preventiva da resposta estatal, que resguarda, também, a integridade física de terceiros.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Adriano Lorenci.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023